Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007963-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
AGRAVADO: MARCIENE ORNELAS MENEGUCI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais de no 1004530-80.201.811.0002, ajuizada por MARCIENE ORNELAS MENEGUCI, determinou, ao proferir o despacho saneador, a realização de contraprova do exame toxicológico, o qual é exigido para alteração de categoria de CNH do agravado, nomeando perito da confiança do Juízo.
Para tanto, a agravante discorre que, a presente demanda teve origem no fato de o Autor ter realizado dois exames toxicológicos, exigido para alteração de categoria de CNH, em laboratórios distintos, com coletas realizadas em datas diferentes, sendo que o resultado de ambos os exames foi diverso. Diante disso, alega ter sofrido abalos emocionais em razão do resultado positivo para Cocaína e seus metabólitos, obtido a partir do exame realizado pela demandada.
Aduz que a realização de exame de contraprova deve ser realizado por laboratório credenciado pelo DENATRAN, particularmente aquele que fez a análise do exame contestado, sob pena de ser aniquilado o único material biológico capaz de comprovar que não houve falha na prestação de serviços.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, até mesmo pela lógica, à primeira vista não parece estar eivada de nenhum equívoco a decisão que submeteu o exame pericial a um Expert, no caso, uma empresa de análise laboratorial, renomada e imparcial para avaliar o resultado do laudo realizado pela própria agravante, o qual é veementemente rechaçado pelo agravado.
Digo pela lógica, porque não há sentido algum em atribuir à própria empresa demandada, a realização de contraprova do exame contestado judicialmente, não havendo que se falar em qualquer vinculação do Juízo à eventual resolução expedida por órgão de trânsito.
Assim, pelos argumentos tecidos, conclui-se que, em sede de cognição sumária, não há nada que convença da suspensão da decisão hostilizada, motivo pelo qual se impõe o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora